Tribunal: TJES
Processo: 0024053-13.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024053-13.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANGELA SERRA RORIS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA. FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 13/11/2019. TEMA 608/STF. AUSÊNCIA DE SUCESSIVIDADE CONTRATUAL. VÍNCULOS TEMPORÁRIOS VÁLIDOS. IMPROCEDÊNCIA DOS DEMAIS PEDIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora visando o afastamento da prescrição quinquenal reconhecida na sentença, com o reconhecimento da prescrição trintenária quanto ao FGTS. Pleiteia também o pagamento retroativo do FGTS e indenização por danos morais em razão da nulidade da contratação temporária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definição do prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS em decorrência de vínculo temporário com a Administração Pública. A nulidade da contratação temporária e a consequente condenação ao recolhimento do FGTS, bem como a eventual existência de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

Com base no Tema 608 do STF (RE 709.212/DF), é aplicável a prescrição trintenária às ações ajuizadas até 13/11/2019. Tendo a presente ação sido proposta em 21/08/2019, deve ser afastado o reconhecimento da prescrição quinquenal.

Contudo, as contratações temporárias ocorreram em períodos isolados (2002 e 2012–2013), dentro dos limites legais da LC 809/2015, não se caracterizando sucessividade contratual ou desvirtuamento da regra constitucional do art. 37, IX, da CF.

Assim, não se reconhece nulidade contratual nem se evidencia a configuração de dano extrapatrimonial indenizável, inexistindo prova de violação à esfera de direitos da personalidade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
Ação ajuizada em 21/08/2019, antes de 13/11/2019.. Aplica-se a prescrição trintenária quanto à pretensão de cobrança do FGTS. Contratações temporárias formalizadas dentro dos limites legais. Inexistência de nulidade contratual e de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 7º, III e 37, IX;

Lei nº 8.036/90, art. 19-A;

LC/ES nº 809/2015, arts. 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STF - ADI: 5090 DF, Relator.: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024;

TJES - IRDR nº 00000005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019;

STF - RE 596478, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014;

STJ - REsp 1638867, Relator: MIN. MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/06/2018;

STF - AI 791292 AgR, Relator: Min. Celso de Mello, Data de Julgamento: 18/12/2008;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00313731720198080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 0024053-13.2019.8.08.0024

RECORRENTE: ROSANGELA SERRA RORIS

RECORRIDO(A): MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. NILDA MARCIA DE A. ARAUJO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PROFESSORA. FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 13/11/2019. TEMA 608/STF. AUSÊNCIA DE SUCESSIVIDADE CONTRATUAL. VÍNCULOS TEMPORÁRIOS VÁLIDOS. IMPROCEDÊNCIA DOS DEMAIS PEDIDOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela parte autora visando o afastamento da prescrição quinquenal reconhecida na sentença, com o reconhecimento da prescrição trintenária quanto ao FGTS. Pleiteia também o pagamento retroativo do FGTS e indenização por danos morais em razão da nulidade da contratação temporária.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definição do prazo prescricional aplicável à cobrança de FGTS em decorrência de vínculo temporário com a Administração Pública. A nulidade da contratação temporária e a consequente condenação ao recolhimento do FGTS, bem como a eventual existência de dano moral indenizável.

RAZÕES DE DECIDIR

Com base no Tema 608 do STF (RE 709.212/DF), é aplicável a prescrição trintenária às ações ajuizadas até 13/11/2019. Tendo a presente ação sido proposta em 21/08/2019, deve ser afastado o reconhecimento da prescrição quinquenal.

Contudo, as contratações temporárias ocorreram em períodos isolados (2002 e 2012–2013), dentro dos limites legais da LC 809/2015, não se caracterizando sucessividade contratual ou desvirtuamento da regra constitucional do art. 37, IX, da CF.

Assim, não se reconhece nulidade contratual nem se evidencia a configuração de dano extrapatrimonial indenizável, inexistindo prova de violação à esfera de direitos da personalidade.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
Ação ajuizada em 21/08/2019, antes de 13/11/2019.. Aplica-se a prescrição trintenária quanto à pretensão de cobrança do FGTS. Contratações temporárias formalizadas dentro dos limites legais. Inexistência de nulidade contratual e de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 7º, III e 37, IX;

Lei nº 8.036/90, art. 19-A;

LC/ES nº 809/2015, arts. 2º e 4º.

Jurisprudência relevante citada:

STF - ADI: 5090 DF, Relator.: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 12/06/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-10-2024 PUBLIC 09-10-2024;

TJES - IRDR nº 00000005, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019;

STF - RE 596478, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014;

STJ - REsp 1638867, Relator: MIN. MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/06/2018;

STF - AI 791292 AgR, Relator: Min. Celso de Mello, Data de Julgamento: 18/12/2008;

TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00313731720198080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível.

RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de demanda objetivando o recebimento de FGTS correlato ao período laborado em regime de designação temporária. Informa a parte requerente que foi contratada pelo município de Vitória, em regime de designação temporária, com sucessivas prorrogações, pugnando pela declaração de nulidade dos vínculos temporários.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

Diante de tais argumentos e considerações, acolho a prejudicial de mérito, para reconhecer como prescritas as parcelas do FGTS anteriores a 22 de agosto de 2014 e, tendo em vista que, conforme consta dos autos, o vínculo entre a autora e o Município findou-se na data de 20/12/2013, forçoso se faz reconhecer a prescrição total das parcelas oriundas de FGTS
in casu
.

Assim,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de depósito fundiário referente as parcelas dos contratos firmados anteriormente a 22 de agosto de 2014, pelo reconhecimento da prescrição, o que faço com fulcro no art. 487, II do CPC.

Em sede de Recurso Inominado, a parte autora pleiteia o afastamento da prescrição trintenária, defendendo a imprescritibilidade ou, ao menos, a aplicação da modulação de efeitos do RE 709.212/DF. Sustenta, ainda, a configuração de dano moral indenizável, diante das circunstâncias dos autos. Requer, ao final, o acolhimento integral dos pedidos formulados na inicial, bem como a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando os autos processuais, entendo que o Recurso Inominado merece prosperar em parte.

No tocante à prejudicial de mérito, importa destacar que, por meio do ARE 709.212/DF, o e. Supremo Tribunal Federal (STF) definiu o Tema 608, com a seguinte tese: “O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”.

Definiu-se que a tese do acórdão deveria ser modulada com efeitos
ex nunc
, nos seguintes termos: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação.

É certo, portanto, que a regra de transição é a seguinte: o prazo prescricional é de 30 anos contados do termo inicial ou de 05 anos a partir do julgamento pelo STF, ocorrido em 13/11/2014, contado o que ocorresse primeiro.

Dessa forma, se a ação que objetiva o recebimento de FGTS por nulidade da contratação foi ajuizada antes de
13/11/2019
, o prazo prescricional será sempre trintenário. Lado outro, se a demanda for ajuizada após
13/11/2019
, o prazo prescricional será sempre quinquenal.

Considerando que a presente demanda foi ajuizada dia 21/08/2019, conforme atesta o comprovante de protocolo da Petição Inicial, e o início da relação contratual das partes ocorreu em 2002 reporta-se ao caso a
prescrição trintenária
. Portanto,
afasto o reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão autoral
.

Da análise do conjunto probatório, constata-se que a recorrente foi contratada pelo Município recorrido para o exercício do cargo de professora, sob regime de designação temporária, nos seguintes períodos:

24/04/2002 a 30/12/2002;

30/03/2012 a 20/12/2013.

O art. 37, inciso IX, da Constituição Federal autoriza a contratação temporária de pessoal pela Administração Pública para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que observados os critérios estabelecidos em lei específica. No âmbito federal, tal contratação é regulamentada pela Lei n.º 8.745/93 e, no Estado do Espírito Santo, pela Lei Complementar n.º 809/2015, cujos dispositivos pertinentes dispõem:

LC 809:
Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I -
assistência a situações de calamidade pública;

II -
assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

III
- contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência: a) de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, capacitação, afastamento ou licença; b) do exercício de cargo comissionado, de função gratificada ou da composição de equipe de trabalho em atividades no âmbito da Secretaria de Estado da Educação – SEDU, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e da Faculdade de Música do Espírito Santo; c) da expansão das instituições estaduais de ensino;

IV
- admissão de professor para suprir necessidade sazonal no âmbito da educação profissional;

[...]

Art. 4º
As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

I -
06 (seis) meses, no caso dos incisos I, II, VIII, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II
- 12 (doze) meses, nos casos dos incisos V, VII, XI, XII, XIV e XV e do art. 2º desta Lei Complementar;

III
- 24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei Complementar;

IV -
36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos IV, VI, IX e X do art. 2º desta Lei Complementar.

Parágrafo único.
Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período.

No caso concreto, verifica-se que a primeira contratação da recorrente perdurou por apenas 08 (oito) meses e a segunda, firmada quase uma década depois, por 21 (vinte e um) meses — ambos os vínculos respeitando os prazos máximos previstos na legislação específica.

Tais circunstâncias afastam a alegação de continuidade contratual e confirmam o caráter excepcional e temporário das admissões, nos exatos termos do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Nesse contexto, resta demonstrado que as contratações observaram os requisitos legais exigidos e foram motivadas por necessidade temporária de excepcional interesse público, inexistindo vínculo contínuo ou sucessivo, nulidade contratual ou violação ao princípio do concurso público.

A matéria em questão encontra respaldo na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que reconhece o direito ao depósito do FGTS nos casos de declaração de nulidade do contrato firmado com a Administração Pública por ausência de prévia aprovação em concurso público:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Todavia, tal entendimento não se aplica ao presente caso, uma vez que não se discute a nulidade do vínculo, mas sim contratações temporárias formalizadas com base em permissivo constitucional (art. 37, IX, da CF) e legal, fundadas na excepcionalidade do interesse público e dentro dos limites temporais e procedimentais fixados em lei.

Dessa forma, reconhecida a legalidade dos vínculos temporários firmados com o Município recorrido, é indevida a pretensão ao pagamento retroativo de valores a título de FGTS, razão pela qual deve ser mantida a improcedência dos pedidos autorais.

Outrossim, quanto ao pleito indenizatório, observo que a recorrente não trouxe aos autos elementos probatórios que comprovem a prática de ato ilícito pelo Estado, tampouco que sofreu abalos psíquicos superiores aos meros aborrecimentos comuns à nossa sociedade, não sendo as alegações contidas na inicial suficientes para, por si só, ensejar o reconhecimento de danos extrapatrimoniais.

Importa destacar que, mesmo nas hipóteses de reconhecimento da nulidade da contratação temporária, o entendimento consolidado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é no sentido da inexistência de dano moral indenizável, por ausência de violação a direito da personalidade:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. NULIDADE . FGTS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA E QUINQUENAL . DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Maria Aparecida Moreira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido para declarar a nulidade de contratações temporárias sucessivas realizadas com o Estado do Espírito Santo, condenando-o ao pagamento do FGTS, limitado ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, e isentando-o do pagamento de custas processuais . A apelante busca a reforma da sentença para afastar a prescrição quinquenal quanto ao FGTS e incluir na condenação outras verbas trabalhistas (décimo terceiro salário e férias com acréscimo de 1/3) e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a prescrição trintenária deve ser aplicada ao FGTS; (ii) estabelecer se a nulidade das contratações temporárias sucessivas enseja o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3, sujeitas à prescrição quinquenal; (iii) determinar se houve dano moral indenizável. III . RAZÕES DE DECIDIR A prescrição trintenária aplica-se à cobrança do FGTS nos casos de nulidade de contratos temporários sucessivos firmados com a Administração Pública, conforme o entendimento do STF no julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema 608), modulado para contratos em curso até 13/11/2019. As demais verbas trabalhistas, como décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, são alcançadas pela prescrição quinquenal, conforme o disposto no Decreto n . 20.910/32 e o entendimento firmado no Tema 551 da Repercussão Geral do STF, em situações de contratações temporárias desvirtuadas pela sucessividade. A nulidade das contratações temporárias, por violação ao princípio do concurso público (art. 37, II e IX, CF), assegura o direito à percepção do FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, respeitando os respectivos prazos prescricionais.
Não se verifica a ocorrência de dano moral indenizável, uma vez que não há comprovação de violação à esfera extrapatrimonial da autora, sendo insuficiente o inadimplemento financeiro para configurar o dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A prescrição trintenária aplica-se à cobrança de FGTS decorrente de contratações temporárias sucessivas declaradas nulas . As verbas trabalhistas relativas a décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3 estão sujeitas à prescrição quinquenal. Não é devida indenização por danos morais quando não comprovada ofensa extrapatrimonial, além do inadimplemento financeiro. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CC, art . 927; CPC, arts. 373, I e II, 85, § 4º, II; Decreto n. 20.910/32, art . 1º; Lei n. 8.036/90, art. 19-A . Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 709.212/DF, Repercussão Geral, j. 13 .11.2014; STF, RE n. 596.478, Repercussão Geral, j . 13.06.2012; STF, RE n. 1 .066.677/MG, Repercussão Geral, j. 22.05 .2020. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00313731720198080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

Portanto, após detalhada análise destes autos, verifico que a recorrente não demonstrou a ocorrência de violação aos seus direitos da personalidade, sendo devida a improcedência do pleito indenizatório autoral.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, exclusivamente para
afastar o reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão autoral
. Mantêm-se inalterados os demais termos da r. sentença, notadamente quanto à improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apresento parcial divergência quanto ao voto proferido.

Como cediço, o Decreto 20.910/1932, por ser norma especial, prevalece sobre a lei geral e, com fundamento nela, o prazo prescricional para a cobrança de débito relativo ao FGTS em face da Fazenda Pública, decorrente da nulidade de designação temporária, é de cinco anos (REsp 1.107.970/PE, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJe 10/12/2009).

Além disso, conforme inúmeros julgados do E. TJES “o julgamento do agravo no recurso extraordinário nº 709.212, pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao presente caso concreto, eis que a questão de fundo tratada naquele recurso versa sobre créditos de FGTS em relação trabalhista, enquanto que nesta demanda os créditos exsurgem de contratos nulos celebrados com a Administração Pública.” (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110380169, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 15/02/2019).

Portanto, não há que se falar em prescrição trintenária no presente caso, visto que não se aplica a modulação dos efeitos estipulada pelo STF no julgamento do ARE nº 709.212, em razão do distinguish que entendo existir entre os casos.

Isso sem desconsiderar que o STF ainda está discutindo o tema 1.189, para definir a: “a aplicabilidade da norma constitucional que define prazos de prescrição para ajuizamento de ação trabalhista (artigo 7º, XXIX, da Constituição), nos casos em que se pleiteia a cobrança, contra o Poder Público, dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) não recolhidos, decorrentes de nulidade de contratações temporárias.”. Ou seja, o interessado apenas teria o prazo de 2 ou 5 anos após o término da relação declarada nula para cobrar o referido valor do Estado, o que ensejaria, de toda forma, a prescrição da pretensão.

Concordo, contudo, com o voto quanto a análise da ausência de nulidade dos contratos entabulados.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento. Condeno a recorrente em custas e honorários no patamar de 10% sob o valor da causa, suspensas em razão da gratuidade. É como voto.